Tribunal: TJSP
Processo: 1000593-52.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Apelação Cível – Ação Anulatória de Ato Administrativo – Auto infracional lavrado pelo PROCON – Infrações consumeristas - Sentença de improcedência – Recursos da autora – Desprovimento de rigor – Preliminares de nulidade da r. sentença (ausência de fundamentação e cerceamento de defesa) - Inocorrência - Regularidade do procedimento administrativo – Auto de infração, com aplicação de multa

Ementa:
Apelação Cível – Ação Anulatória de Ato Administrativo – Auto infracional lavrado pelo PROCON – Infrações consumeristas - Sentença de improcedência – Recursos da autora – Desprovimento de rigor – Preliminares de nulidade da r. sentença (ausência de fundamentação e cerceamento de defesa) - Inocorrência - Regularidade do procedimento administrativo – Auto de infração, com aplicação de multa pela Fundação PROCON, em decorrência de violação dos arts. 18, §6o, I e II e 31, caput, do CDC - Infrações devidamente caracterizados – Aplicabilidade da multa, prevista nos artigos 56 e 57 do CDC e Portaria PROCON – Dosimetria da pena que leva em conta o porte econômico da autora, respectiva receita e enquadramento da infração, na esteira do disposto no Código de Defesa do Consumidor, não havendo que falar em violação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade – Honorário advocatícios majorados na forma do art. 85, § 11o, do CPC - Sentença mantida – Preliminares rejeitadas - Recurso da autora desprovido.